Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711006-95.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DSLP CLINICA VETERINÁRIA LTDA, DANIEL SALGUEIRO DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: CLINICA VETERINÁRIA PARKWAY LTDA - ME, MARIA ELISABETH ARRAIS DE CASTRO RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE PATRÍCIA ARRAIS RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CELSO ARRAIS RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PROVA UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTES DO PRAZO PREVISTO. REVISÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EMPRESA ARRENDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL AOS PEDIDOS ACOLHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A sistemática do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, confere ao julgador a faculdade de avaliar as provas produzidas pelas partes segundo sua convicção. 2. Não há cerceamento de defesa quando, embora indeferida a produção de prova pericial, há o aproveitamento de laudo particular amparado em documentos que corroboram as demais provas constantes nos autos. 3. O convencimento do juiz prescinde da realização de todas as provas requeridas pelas partes. 4. O controle da administração financeira da empresa arrendada não afasta a responsabilidade dos arrendatários pelo zelo para com o objeto do arrendamento. 5. Os fortes indícios de que os réus estariam cada vez mais comprometendo a saúde financeira da empresa com dívidas atestam a violação das cláusulas do contrato de arrendamento firmado entre as partes. 6. A violação de cláusulas contratuais permite a imediata rescisão do contrato, não existindo arbitrariedade na retomada da clínica arrendada. 7. O valor acordado a título de cláusula penal pode ser revisto se demonstrado que é insuficiente para garantir os danos ocasionados. 8. Embora existente negativação do nome da empresa por dívida anterior perante a Fazenda, a conduta do arrendatário gerou repercussão negativa no seio da comunidade, pois comprometeu a relação dela com os seus fornecedores e impediu o seu hígido funcionamento, conduta que agride frontalmente a honra objetiva da empresa arrendada, ensejando condenação por dano moral. 9. Para caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 10. Apelação dos Réus conhecida e não provida. Apelação das Autoras conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 357, § 1o, 373, inciso II, 489, § 1o, estes do Código de Processo Civil; e 422 do Código Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de produção de prova pericial. Defendem a invalidade da revisão e da rescisão contratual. Asseveram a ausência de conduta ilícita apta a configurar danos morais indenizáveis. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO BELTRÃO, OAB/DF 19.773. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 357, § 1o, 373, inciso II, 489, § 1o, todos do Código de Processo Civil; e 422 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp 1923443/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/05/2021). Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. 2. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento. 2. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 2.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 3. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1798628/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). Desse modo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao STJ, conforme a jurisprudência pacificada desta Corte, manifestar-se acerca de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1750179/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/3/2021). Por fim, determino que as publicações dos recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186 (ID 23712286 – pág. 70); bem como que as publicações dos recorridos sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO BELTRÃO, OAB/DF 19.773 (ID 24852652 – pág. 27). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010